Tribunal: TJES
Processo: 5000387-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000387-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO ROBERTO DE MORAIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000387-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO DE MORAIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO MACHADO DOS SANTOS - RJ233037

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO ROBERTO DE MORAIS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
(id 2025784), que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, e 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0006746-78.2002.8.08.0012, e que se encontra preso preventivamente desde 13 de janeiro de 2021.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que “
[...]

o paciente se encontra segregado há mais de 01 (um) ano sem que tivesse ocorrido audiência de instrução e julgamento efetiva, ou seja, com oitiva de testemunhas e seu interrogatório.
[...].
”.

Informações juntadas aos autos (id 2165659).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2593346).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 09 de junho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relata para denegar a ordem impetrada.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000387-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO DE MORAIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO MACHADO DOS SANTOS - RJ233037

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO ROBERTO DE MORAIS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
(id 2025784), que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, e 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0006746-78.2002.8.08.0012, e que se encontra preso preventivamente desde 13 de janeiro de 2021.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que “
[...]

o paciente se encontra segregado há mais de 01 (um) ano sem que tivesse ocorrido audiência de instrução e julgamento efetiva, ou seja, com oitiva de testemunhas e seu interrogatório.
[...].
”.

Pois bem.

Tendo em vista que o impetrante não questiona no presente
writ
o preenchimento dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva do paciente, que, inclusive, fora recentemente analisado por esta 2ª Câmara Criminal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0008861-44.2021.8.08.0000, destaco que a análise se restringirá à alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Nessa senda, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie
.

Dito isso,
in casu,
pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e, especialmente, a complexidade do delito apurado, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Ao contrário disso, pude constatar do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a manutenção da prisão preventiva do paciente já foi reavaliada, ao menos, em 06 (seis) oportunidades.

Nessa senda, importante destacar que tal situação por si só autoriza um elastecimento no prazo de término do processo, vez que cabe ao magistrado
a quo
analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado.

Ademais, também merece ser salientado que o feito originário não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular.

Por oportuno, em consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste sodalício, observo que 25 de maio do corrente ano, a indigitada autoridade coatora novamente analisou a regularidade da segregação cautelar, afastando inclusive a possibilidade de excesso de prazo, e vindo a designar audiência de continuação para data próxima,
in verbis
:

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 471/475 pela defesa do acusado
PAULO ROBERTO DE MORAIS
, alegando, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pois bem. A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter
ultima ratio
, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares
prima ratio
anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de corpo às fls. 25/26, Relatório de Investigação de fls. 306/311 e pelos depoimentos das testemunhas colhidos nos autos. Além de ter ficado devidamente demonstrado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 291/292), bem como nas decisões subsequentes (fls. 331/332, 371/373, 391/v e 436/v), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão
per relationem
), posto que idôneas a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado.

Trata-se de crime grave, homicídio qualificado na modalidade consumada, cometido contra mulher, em razão de um sentimento de ciúmes, que colocou em risco a vida dos próprios filhos que o acusado tivera com a vítima, que presenciaram os fatos, tendo eles apenas 07 (sete) e 12 (doze) anos de idade. Revelam os autos, que o acusado, demonstrando extrema crueldade, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a sua esposa, ora vítima, causando-lhe a morte.

No tocante à alegação de excesso de prazo, vale relembrar, que muito embora os fatos narrados remontem aos idos de 2002, tem-se que o acusado esteve foragido até o dia 13 de janeiro de 2021, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido nestes autos, o que evidencia a sua intenção em se furtar das suas responsabilidades criminais. Infere-se que o réu largou seu trabalho dias antecedentes ao delito e se mudou para outro Estado da Federação, após os fatos, com intuito de se desvencilhar-se da culpa e das investigações policiais e assim conseguiu. Portanto, torna-se necessária a aplicação da Lei Penal.

Além disso, deve-se constatar a gravidade dos fatos, revelando ousadia, covardia e alto grau de periculosidade do agente.

Deve-se ter em mente que o processo não é aritmético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal. Por isso, o prazo legal deve ser analisado dentro de um critério de razoabilidade, isto porque o
modus operandi
e as circunstâncias que permeiam o delito são fatores que devem ser levados em conta quando da análise do prazo para a formação da culpa.

Vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso, a ação penal apresenta complexidade, porquanto conta com pluralidade de réus (cinco) aspecto que efetivamente onera o tempo de processamento. Por outro lado, como disposto no acórdão impetrado, já foi realizada audiência de instrução e julgamento e declarada encerrada a instrução, encontrando-se o feito aguardando apenas o cumprimento de diligência solicitada pela acusação, para depois as partes apresentarem seus memoriais. Desse modo, incide sobre o caso o enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Em relação à tese de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva do recorrente, verifica-se que não foi examinada pelo Tribunal, de acordo com o relatório do acórdão, por se tratar de mera reiteração de writ previamente impetrado e denegado.

4. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 153.754/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Portanto, não há o que se falar em desídia deste Juízo, uma vez que a tramitação do processo tem seguido seu curso normal, dentro das particularidades que o caso requer, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal.

Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal.

Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do réu.

Daí porque,
ipso facto
, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal
prima ratio
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
PAULO ROBERTO DE MORAIS
, já qualificado nos autos, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Diligencie-se.

QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO:

Em relação à tramitação do processo,
DESIGNO audiência de continuação da instrução para o dia 29 de agosto de 2022, às 14h00.

Requisite-se o réu.

Intime-se/Requisite-se a testemunha
PC ADRIANO SANTOS
na 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES.

Intime-se/Notifique-se o MP e a defesa constituída.

Diligencie-se.

Cariacica/ES, 25 de maio de 2022. [...].

Por fim, vale mencionar que, em razão do período pandêmico vivenciado, a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto,
não vislumbro desídia ou omissão do órgão ministerial ou da autoridade judiciária
, motivo pelo qual, considerando-se a situação concreta, os prazos devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim, dentro do razoável, razão pela qual
não há que se falar em constrangime
nto ilegal por excesso de prazo
.

Nesse sentido, destaco o enten
dimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...]. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...]. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 4.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular
. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E 61, INCISO II, ALÍNEAS “E” E “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos, bem como que estamos vivenciando situação de excepcionalidade, na qual os prazos processuais ficaram suspensos em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e da necessidade de evitar a propagação da doença infecciosa nas unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 2. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.